Tribunal: TJBA
Processo: 8028317-39.2022.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão julgador: CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-18
Data de publicação: 2025-09-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n. 8028317-39.2022.8.05.0080

Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível

APELANTE: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.

Advogado(s): FABIO GIL MOREIRA SANTIAGO, CELSO SEIGIRO MIYOSHI

APELADO: JOSE RAIMUNDO DE OLIVEIRA

Advogado(s):IGOR SERRA LEITE, ROSANGELA SERRA LEITE, POLLYANA BACELLAR MACEDO

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGADA OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. NÃO CONFIGURAÇÃO. CORREÇÃO DE OBSCURIDADE NA PARTE DISPOSITIVA. ACOLHIMENTO PARCIAL SEM EFEITOS INFRINGENTES.

1.
Trata-se de Embargos de declaração opostos contra acórdão
que deu provimento a apelação para julgar improcedente pedido de nulidade contratual em razão de suposta ausência de informação quanto à natureza do contrato de refinanciamento de empréstimo consignado. A parte Embargante alega omissão quanto à análise da ausência de conhecimento do negócio jurídico e contradição entre o reconhecimento da validade da contratação e a suposta existência de vício na formação da vontade. 2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se o acórdão incorreu em omissão ao não analisar tese sobre ausência de ciência do consumidor acerca da natureza do contrato firmado; (
ii
) averiguar a existência de contradição interna no julgado quanto à regularidade da contratação e eventual vício de consentimento. 3. A alegação de omissão não procede, uma vez que o julgado examinou especificamente a tese do Embargante sobre o desconhecimento da operação de refinanciamento, rejeitando a alegação de violação ao dever de informação. 4. Inexiste contradição lógica no acórdão, pois a conclusão pela validade do contrato está amparada em provas constantes dos autos e não se opõe à narrativa fática apresentada, que foi devidamente considerada e afastada.
5. Quanto à inversão do ônus
da
sucumbência, reconhece-se a necessidade de aclarar obscuridade no dispositivo, para que seja
consignada
a suspensão da exigibilidade em virtude da gratuidade da justiça concedida ao
autor
, razão pela qual os embargos são acolhidos parcialmente, sem
modificação
do resultado do julgamento.
6. Embargos de declaração parcialmente acolhidos, sem efeitos infringentes.

Vistos, relatados e discutidos estes

Embargos de Declaração

opostos nos autos da Apelação Cível
n.º

8028317-39.2022.8.05.0080
, sendo
Embargante

JOSE RAIMUNDO DE OLIVEIRA

e
Embarg
ad
a

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em
ACOLHER
EM PARTE

O
S PRESENTES EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
.

Sala das Sessões da 5ª Câmara
Cível,
de
de
202
5
.

PRESIDENTE

Des. Cláudio
Césare
Braga Pereira

Relator

07